Tribunal: TJES
Processo: 5000187-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000187-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIO DISTRIBUIDORA DE CHARQUES LTDA

AGRAVADO: ELDE MELLO DE SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A agravante alegou estar inativa desde 2020, sem faturamento, empregados, lucros ou rendimentos, conforme demonstrado em sua DEFIS, e defendeu que a decisão recorrida foi proferida sem adequada fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica inativa, que apresenta documentação comprobatória de ausência de atividade econômica, faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual (CPC, art. 98, caput) permite a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovem a insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, que restringe a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência às pessoas naturais.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula nº 481, reconhece o direito da pessoa jurídica à justiça gratuita, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os custos processuais.

A documentação acostada aos autos — especialmente a DEFIS — comprova a inatividade da empresa desde 2020, bem como a inexistência de faturamento, empregados, lucros ou repasses a sócios, evidenciando sua incapacidade financeira.

Precedentes do TJES reforçam a tese de que, comprovada a hipossuficiência por documentos idôneos, é devida a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIO DISTRIBUIDORA DE CHARQUE LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos do processo nº 5001074-18.2024.8.08.0049, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
é pessoa jurídica em situação de inatividade desde 2020, sem faturamento ou rendimentos, conforme demonstrado por meio da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS);
(ii)
a documentação apresentada comprova a inexistência de empregados, de ganhos de capital, de atividade operacional e de lucros pagos aos sócios, evidenciando sua insuficiência financeira;
(iii)
a decisão agravada carece de fundamentação, pois não analisou adequadamente as provas apresentadas, o que acarreta sua nulidade nos termos do art. 489, § 1º, do CPC;
(iv)
o STJ e o TJES reconhecem a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas que comprovem hipossuficiência econômica.

Da análise dos autos, entendo que a r. decisão guerreada, de fato,
merece reforma
. Explico.

Consoante cediço, a gratuidade de justiça pode ser requerida
tanto pela pessoa natural como pela pessoa jurídica
,
ex vi
do art. 98, caput, do CPC.

Todavia, a teor do disposto no art. 99, § 3º, do CPC, apenas a declaração de insuficiência de recursos prestada por pessoa natural é que gozará de presunção relativa de veracidade:

Art. 99. (...) § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesta senda, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica tem o ônus de comprovar os requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, nos precisos termos da Súmula nº 481:

Súmula n. 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Dessa forma, entendo que a agravante instruiu o presente feito com documentos suficientes para demonstrar sua insuficiência econômica, notadamente a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), a qual comprova que
a empresa encontra-se inativa desde 2020, sem qualquer faturamento, empregados ou rendimentos pagos aos sócios
, evidenciando sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO
– RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da súmula 481 do STJ, com relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, admite-se a concessão da Justiça Gratuita desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. 2. Na situação em exame, a agravante anexou aos autos balanço patrimonial no qual indica que a associação apresenta patrimônio líquido negativo, da ordem de mais de R$ 10 milhões de reais, decorrentes de sucessivos prejuízos acumulados, o que aponta a alegada dificuldade financeira e o impedimento de arcar com as custas processuais sem o comprometimento da sua regularidade econômica. 3. A hipótese de concessão do benefício da Gratuidade da Justiça em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo já fora deferida por todas as Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso Provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001574-71.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 28.05.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Súmula nº 481/STJ.
2. - Existindo elementos que refletem de maneira cristalina a debilidade econômica da empresa requerente, tais como balanço patrimonial, existência de diversas ações trabalhistas e concessão do benefício em outras ações, torna-se imperioso o deferimento da gratuidade de justiça
. 3. - Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003808-31.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, j. em 22.06.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O postulante, na condição de pessoa jurídica, deve, diferentemente das pessoas físicas, comprovar a necessidade de concessão do benefício. Assim, como consignado no exame liminar, é possível extrair da documentação acostada indício que indique a alegada situação de dificuldade financeira.
2. A condição de hipossuficiência se revela pela análise do balanço patrimonial, pela existência de diversas ações trabalhistas que denotam a impossibilidade da pessoa jurídica litigar sem comprometer ainda mais a sua saúde financeira da mesma.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5012637-93.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 23.02.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE
provimento para conceder o benefício de justiça gratuita à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)